Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-11.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001988-11.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 362.455.931-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001988-11.2019.8.11.0028 – CLASSE 198 – CNJ – POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BEATRIZ DE ARRUDA PAIXÃO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca da Poconé/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1001988-11.2019.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no

103132464).

A apelante arguiu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e diz que a julgadora “
não oportunizou a parte a realização da audiência de instrução que foi requerida em impugnação, bem como se quer fixou pontos controvertidos
” (cf. Id. no 103132466 – Pág. 14); expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a dívidas de cartão de crédito consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse cartão de crédito, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado que induziu a erro à apelante que acreditava ter contraído empréstimo na modalidade consignado em benefício previdenciário e invoca os arts. 166, 168 e 169, todos do CC; aduz que jamais recebeu qualquer cartão de crédito, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado e que as normas do CDC sejam aplicados ao caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a r. sentença por cerceamento de defesa, os autos retornem à Comarca de origem para reabertura da fase instrutória, ou, se rejeitada, então, seja reformada a sentença apelada e o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal cartão de crédito consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 103132470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de cerceamento de defesa se confunde com o mérito; com o qual será envolvido, analisado e decidido.

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado” redigido em letras maiúsculas, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item VI (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora é pessoa idosa e nunca contratou o tal “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em maio/2017.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1/2) e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item VI (cf. fls. Id. no 103132451 - Pág. 1), de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação da apelante e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato (cf. Id. no 103129539).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022